Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DESPACHO Id 14487869. Considerando que a decisão que apreciou os embargos de declaração autorizou, mediante anuência dos demais herdeiros, o levantamento do valor pleiteado pelo agravante para viabilizar a solução consensual da desocupação, aguarde-se por 5 dias a manifestação das partes na origem, findos os quais se verificará se subsiste o interesse recursal. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator